Tribunal: TJBA
Processo: 0550552-06.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0550552-06.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: Associação dos Servidores Federais Em Transportes Asdner

Advogado(s)
:
JORGE FREITAS DE OLIVEIRA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MANIFESTAÇÃO SUFICIENTE SOBRE A MATÉRIA. MERA INSATISFAÇÃO QUANTO AO RESULTADO DO JULGAMENTO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

Em consonância com o entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no RE nº 714.139/SC, os efeitos da declaração de inconstitucionalidade aplicam-se apenas a partir do exercício financeiro de 2024,
com exceção das ações judiciais ajuizadas antes do início do julgamento do mérito do recurso extraordinário, ocorrido em 05/02/2021
.

E
m rel
a
ç
ã
o a presente ação vale a tese fix
a
da
pelo Supremo Tribunal Federal no RE nº 714.139/SC
, sem limitação temporal,
posto que proposta em 12/09/2014.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
embargos de declaração nº
0550552-06.2014.805.0001
, em que figuram como
Embargante
o
Estado da Bahia
e como
Embargado
Associação dos Servidores Federais em Transportes - ASDNER
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER
dos embargos de declaração e
NEGAR-LHES
ACOLHIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Desª. Pilar Celia Tobio de Claro

Relatora

Procurador(a) de Justiça

08